Tribunal: TJDFT
Processo: 0714278-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714278-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTES: CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS DECISÃO 1. Agravo interno interposto contra decisão desta Relatoria que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, determinando a remessa imediata dos autos originários para uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO, conforme ID no 35143053, págs. 1-6. 2. Homologo a desistência (ID no 37491148) e, por consequência, não conheço o recurso (CPC, arts. 998 c/c 932, III). 3. Retire-se o recurso da pauta de julgamento da 23a Sessão virtual. 4. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 5. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 6. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 20 de julho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO